Tribunal: TCU
Processo: 018.669/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apurar possíveis irregularidades na divulgação de informações por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como considerar prejudicado o pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 14-16). 1. Processo TC- Processo 018.669/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.